Tribunal: TJDFT
Processo: 0725167-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO FALECIDO. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE FAMILIAR E VÍNCULO DE PARENTALIDADE ENTRE COMPANHEIRA E FILHOS DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR DE 70 ANOS. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DA COMPANHEIRA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESFAZIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
5. Para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.